Tribunal: TJPA
Processo: 0806688-07.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806688-07.2021.8.14.0401

APELANTE: WALTER HENRIQUE SOARES DAS DORES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º
0806688-07.2021.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM

APELANTE: WALTER HENRIQUE SOARES DAS DORES

ADVOGADO: DR. NELSON MAURÍCIO DE ARAÚJO JASSÉ- OAB/PA 18.898; DRA. GIOVANNA AMARAL S. CAVALCANTE- OAB/PA 31.954

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por WALTER HENRIQUE SOARES DAS DORES contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém, que o condenou à pena de 06 anos de reclusão e 30 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157 do Código Penal), com emprego de arma de fogo, em concurso de agentes. O recorrente alega negativa de autoria e insuficiência de provas, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, a concessão de gratuidade de justiça e a suspensão condicional da pena (SURSIS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) avaliar se a condenação pode ser afastada com base na negativa de autoria e na insuficiência de provas; (ii) analisar a possibilidade de redução da pena-base ao mínimo legal; (iii) verificar a possibilidade de concessão do benefício de gratuidade de justiça; e (iv) definir se é cabível a suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação encontra respaldo em provas materiais e testemunhais colhidas tanto na fase inquisitorial quanto durante a instrução, incluindo os depoimentos da vítima e de testemunhas, que confirmaram a prática do delito pelo apelante. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra da vítima tem especial relevância em crimes de roubo cometidos na clandestinidade, o que fortalece a narrativa acusatória.

4.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente fundamentada nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, em especial na premeditação e planejamento do crime e no prejuízo patrimonial expressivo, conforme autorizado pelos artigos 59 e 68 do Código Penal e pela Súmula nº 23 deste Tribunal.

5.

O pedido de gratuidade de justiça não é passível de análise em sede recursal, cabendo ao juízo da execução avaliar o deferimento do benefício conforme as disposições da Lei nº 1.060/50.

6.

A concessão do SURSIS é inviável, pois a pena aplicada excede o limite máximo previsto no art. 77 do Código Penal para a concessão da suspensão condicional da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, corroborada por depoimentos testemunhais e provas indiciárias consistentes, é suficiente para fundamentar a condenação em crimes de roubo.

2.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando houver circunstâncias judiciais desfavoráveis, como premeditação e expressivo prejuízo à vítima.

3.

A gratuidade de justiça deve ser apreciada pelo juízo de execução.

4.

O SURSIS é incabível quando a pena ultrapassa o limite previsto no art. 77 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 68, 77, 157; Lei nº 1.060/50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 660878, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/04/2021; TJPA, AC nº 97642, Rel. Desa. Vania Fortes Bitar, j. 24/05/2011.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º
0806688-07.2021.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM

APELANTE: WALTER HENRIQUE SOARES DAS DORES

ADVOGADO: DR. NELSON MAURÍCIO DE ARAÚJO JASSÉ- OAB/PA 18.898; DRA. GIOVANNA AMARAL S. CAVALCANTE- OAB/PA 31.954

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
WALTER HENRIQUE SOARES DAS DORES
contra sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém, que o condenou a sanção descrita no artigo 157, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Consta na peça inquisitória (Id. 15255712), que no dia 11/02/2021, por volta das 13h30min., o Apelante na companhia de um comparsa, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, adentrou na loja da Operadora Claro localizada dentro do Shopping IT Center, surpreendeu o ofendido Luiz Felippe Castro Vianna, anunciou o assalto e subtraiu 27 (vinte e sete) aparelhos celulares, tomando rumo ignorado após a prática delituosa.

Por tais condutas, o recorrente foi denunciado como incurso nas sanções previstas no Art. 157, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 15255817) contra a qual a defesa recorreu (Id. 17126359) pugnando por sua absolvição em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas, pela fixação do apenamento base no mínimo legal, pela concessão da gratuidade de justiça, bem como pela suspensão condicional da pena (SURSIS).

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu desprovimento (Id. 17961956).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 18057717).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão da negativa de autoria e de insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputado, restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Id. 15255703).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id. 15255817), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados em juízo pela vítima Maycon Rosa Meira R. Matos Bastos Almeida e das testemunhas Daniel Ribeiro do Nascimento e Pedro Henrique Cunha de Andrade, as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou os delitos descritos na denúncia, não procedendo a alegação feita pelo Apelante de que as palavras da vítima e testemunhas eram incertas para sustentar a condenação.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2. Da fixação da pena base no mínimo legal.

O Apelante pugna pela reforma da sentença quanto à dosimetria da pena para o mínimo legal.

Analisando a sentença, verifico que o magistrado de primeiro grau cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP.

Percebe-se que, o Juízo sentenciante considerou como negativa as circunstâncias do crime, pois, conforme resultou provado, o Recorrente, agindo com premeditação e planejamento, aproveitou-se do momento em que ocorria a troca da equipe de segurança do estabelecimento comercial, bem como, valorou negativamente as consequências do delito em razão do expressivo prejuízo patrimonial à vítima, já que não resultaram recuperados os objetos subtraídos, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que a dosagem penalógica se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do Recorrente, não merecendo reformas.

3.

Da gratuidade de justiça.

Pugna a defesa do apelante pelo benefício da justiça gratuita, em razão da falta de condições financeiras, nos termos da Lei nº 1.060/50.

No caso, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

É cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a Lei nº 1.060/50, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo Juízo competente, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão.

Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial:

(...)
Isenção do pagamento das custas processuais, por ser o apelante necessitado e assistido pela Defensoria Pública. Incabimento. As custas no processo penal constituem consequência da condenação; sendo assim, não se pode isentar o réu condenado de seu pagamento,
cabendo ao juiz de Execução Criminal analisar pedido de dispensa de pagamento de custas processuais, em tudo observando-se os termos da Lei n.º 1.060/50.
(...) Decisão unânime. (destaquei) (TJPA – AC. N. 97642 – AP Nº 2009.3.013265-6 - RELATOR: VANIA FORTES BITAR - DATA DO JULGAMENTO: 24/05/2011 - DATA DE PUBLICACAO: 26/05/2011) (grifos e negritos meus)

Portanto, não merece acolhimento tal pleito do Recorrente.

4.

Da concessão do SURSIS
.

Pleiteia a defesa para que seja reconhecido o direito processual ao instituto da Suspensão Condicional da Pena, previsto no art. 77 do Código Penal, conquanto a pena fixada em desfavor do recorrente é superior ao patamar máximo legalmente previsto para tanto, razão pela qual é incabível a suspensão condicional do apenamento
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 26/03/2025